Tribunal: TJMT
Processo: 1012502-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012502-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice do IPC junho/1987]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIAS BARBOSA DA SILVA - CPF: 314.501.131-68 (APELADO), ANNA RUBIA PEDROSA E SILVA - CPF: 853.288.981-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
NÃO CONFIGURADA
– PEDIDO ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ILIQUÍDA – PERCENTUAL DEVERÁ SER DEFINIDO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – APELO PROVIDO EM PARTE.

1.

Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

2.

O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa na: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9o do Decreto no. 20.910/32.

3.

O Código de Processo Civil determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V
(§3o, art. 85),
somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1012502-81.2019.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ELIAS BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança de
Isonomia Salarial e retroativos de diferenças salariais
n. 1012502-81.2019.8.11.0041,
ajuizada por
Elias Barbosa da Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando
o Apelante ao pagamento do crédito proveniente da isonomia salarial reconhecida de acordo com o valor estabelecido para a graduação de "CABO/PM, REFERÊNCIA N-003, JORNADA DE 40 HORAS", com efeitos retroativos a partir de 21-8-2013 (pedido administrativo) e até a efetiva implementação dos proventos correspondente a indigitada graduação, respeitando-se, ainda, a proporcionalidade de 96,932% do subsídio pelo qual o Apelado fora transferido para a inatividade. Por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

O valor da causa é de R$ 107.391.69
(cento e sete mil e trezentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos).

Extrai-se dos autos que, o Apelado é servidor público aposentado do Estado de Mato Grosso, atuou na área da Segurança Pública, ocupando o cargo de cabo da polícia militar, entre o período de 13/10/1987 a
27/3/2013,
quando foi transferido para inatividade.

Observa-se que, o Recorrido, protocolou processo administrativo sob o no 427616/18 MTPREV, para tratar de isonomia salarial, bem como das diferenças quanto aos retroativos, contudo, alegou o Apelado que o devido pagamento não foi realizado, sendo que, o
processo administrativo de no 427616 está apto para ser arquivado sem a MTPREV fazer proposta de acordo para estar realizando o pagamento dessas diferenças salarial. Não restando alternativa ao Autor, busca junto ao Poder judiciária a tutela para prover os seus direitos.

O Magistrado de Primeiro Grau, julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na inicial.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação
, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que, no seu entender, há consumação da prescrição conforme prevê o Decreto 20.910/32, em seu artigo 1o: “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Alega que, a
ação foi distribuída em 27/03/2019 e que a pretensão do Apelado exsurge desde o ano de 2013, de modo que, é certo que o direito, encontra-se prescrito, em razão do Recorrido ter buscado, tardiamente, a reparação de seu alegado direito.

Por outro lado, argumenta que, os
honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o valor da condenação, a ser fixado após liquidação da sentença (requerendo seja aplicado o percentual mínimo previsto), tudo em consonância com o artigo 85, parágrafo 2o, incisos I a IV, parágrafo 3o, inciso I e parágrafo 4o, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Por essas razões,
requer, o provimento do apelo,
para o fim de reformar o ato sentencial, para que seja reconhecida a prescrição quinquenal e, por consequência, julgada extinta a ação de cobrança. Em contrapartida, devido ao princípio da eventualidade, pugna pela fixação dos honorários sucumbenciais, após a liquidação da sentença.

O Magistrado de Primeiro Grau, não remeteu os autos para remessa necessária, em razão do art. 496, § 3o, II, CPC.

Em sede de contrarrazões (ID. N. 56274010
), o Apelado pugna pelo
desprovimento
do apelo e manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID 62236487).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança de
Isonomia Salarial e retroativos de diferenças salariais
n. 1012502-81.2019.8.11.0041,
ajuizada por
Elias Barbosa da Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando
o Apelante ao pagamento do crédito proveniente da isonomia salarial reconhecida de acordo com o valor estabelecido para a graduação de "CABO/PM, REFERÊNCIA N-003, JORNADA DE 40 HORAS", com efeitos retroativos a partir de 21-8-2013 (pedido administrativo) e até a efetiva implementação dos proventos correspondente a indigitada graduação, respeitando-se, ainda, a proporcionalidade de 96,932% do subsídio pelo qual o Apelado fora transferido para a inatividade. Por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Para melhor análise dos fatos transcrevo trechos da sentença recorrida, no tocante a consumação da prescrição alegada pelo Apelante:

“o que tange a prejudicial de mérito arguida pela parte requerida, tem-se por certo que a pretensão ao recebimento de dívidas passivas em face da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, conforme disposto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, a contar da data do ato ou fato do qual se originarem.

Entretanto, segundo o
caput
e parágrafo único do artigo 4o do mesmo Decreto, “
não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

No caso em tela, o autor comprovou por meio de requerimento firmado em 21-8-2018 (ID. 18942546, pág. 3), ter protocolado pedido administrativo consistente no pagamento retroativo da diferença salarial havida no período compreendido de 2013 a 2018, o qual fora definitivamente reconhecido pela Administração em 27-9-2018 (ID. 18942546, pág. 4), mediante homologação do parecer n. 3900/MTPREV/DIPREV/COBE/GEA/2018 (ID. 18942546).

Nesta senda, sob análise da paridade, verifica-se que a Administração reconheceu o direito do autor à isonomia salarial para enquadramento do servidor aposentado na categoria “cabo PM, nível 003, jornada de 40H”, gerando os efeitos patrimoniais correspondentes. À luz da indigitada decisão, a hipótese configura ato único com efeitos concretos, contando-se a prescrição a partir da decisão final da Administração. Logo, não assiste razão a parte requerida.

Não obstante, é importante anotar que a mesma decisão administrativa, baseada no parecer n. 3900/MTPREV/DIPREV/COBE/GEA/2018, bem observou a prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/32 em cotejo com o protocolo do pedido administrativo, isto é, abarcando apenas parcelas não prescritas naquele momento, no período compreendido de 21-8-2013 a 21-8-2018 (data do requerimento administrativo).

AFASTO a preliminar e passo a análise do mérito do pedido”.
[Destaquei].

Pois bem.

Importante ressaltar que, havendo processo administrativo, duas são as possibilidades quanto ao transcurso do prazo prescricional, quais sejam:
i)

renúncia
quando a Administração Pública reconhece o direito do servidor após ter esgotado todo o prazo prescricional ou;
ii)

interrupção
do prazo prescricional quando o reconhecimento ocorreu estando em curso o prazo prescricional.

Conforme interpretação dada pela Corte Superior ao art. 4o do Decreto no. 20910/32, o requerimento administrativo suspende o curso da prescrição até a deliberação definitiva,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ABONO DE FÉRIAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL.

(...)

2. "A teor do disposto no art. 4o do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo"
(AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/11/2015). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.362.580/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2017; AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/10/2016; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 376.965/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 20/10/2017). [Destaquei].

Quanto aos efeitos, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que com a interrupção, a prescrição volta a correr pela metade:

(...)

PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO PELA METADE. ART. 9o DO DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 4o DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.

3. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil.

5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002);
ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).

6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9o, in fine, do Decreto 20.910/32.

7. O art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.

8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.

(...)

(REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/6/2013, DJe 2/8/2013). [Destaquei].

In casu
, como bem ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau, o Apelado/Autor,
comprovou por meio de requerimento firmado em 21-8-2018 (ID. 18942546, pág. 3), ter protocolado pedido administrativo consistente no pagamento retroativo da diferença salarial havida no período compreendido de 2013 a 2018, o qual fora definitivamente reconhecido pela Administração em 27-9-2018.

Assim, o prazo prescricional interrompido somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a mora e configurada a inércia do devedor.

Observa-se dos autos que, apesar de ter sido reconhecido o direito do Recorrido, o pagamento não foi realizado, sendo que, o processo administrativo foi encaminhado para arquivo em
7.1.2019
, conforme pesquisa feita por esta Relatora no sítio eletrônico de acompanhamento de protocolos administrativo no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, utilizando o número do processo administrativo relatado pela Apelante/Autora (427616/2018).

Portanto, o prazo voltou a correr pela metade (dois anos e meio), a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (envio para o arquivo –
7.1.2019),
nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32, não havendo que se falar em prescrição, pois, a ação de cobrança foi ajuizada em
27-3-2019.

Dessa forma, não assiste razão o Apelante quanto a este ponto.

Por outro lado, no tocante aos honorários sucumbenciais, de fato,
não agiu com o acerto o Magistrado de Primeiro Grau
, ao condenar o Apelante ao pagamento no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC, isso porque estabelece o Código de Processo Civil que,
não sendo líquida a sentença
, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V (§3o),
somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
interposto
pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar que o
percentual dos honorários sucumbenciais
, nos termos previstos nos incisos I a V (§3o, art. 85), seja definido quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021